Tribunal: STF
Processo: HC 194691
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Superação da Súmula 691/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida de ofício.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “ainda que não conhecendo do writ constitucional, tem-[se] concedido, ex officio, a ordem de habeas corpus, quando se evidencie patente situação caracterizadora de injusto gravame ao status libertatis do paciente” (HC 186.421, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa mesma linha, veja-se o HC 118.560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Hipótese de paciente (primária e de bons antecedentes), condenada a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime de tráfico privilegiado.



    4. Situação concreta em que o regime prisional semiaberto se afigura resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). Ordem concedida de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.